Tribunal: TJDFT
Processo: 0727909-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO JUDICIAL. INVENTARIANTE. ORDEM DE NOMEAÇÃO. ART. 617 DO CPC. CÁRATER NÃO ABSOLUTO. NOMEAÇÃO DE HERDEIRO NÃO PREFERENCIAL. JUSTO MOTIVO. DECISÃO MANTIDA.
1. Proteladas por tempo demasiado e sem justificativa idônea as diligências necessárias à finalização do inventário extrajudicial, apesar da concordância dos herdeiros sobre o quinhão de cada um, e da suficiência do espólio para arcar com os pertinentes encargos, resta evidenciada a incúria no desempenho da inventariança do herdeiro que se encontrava na posse dos bens.
2. A negligência no exercício do munus da inventariança no inventário extrajudicial justifica a flexibilização da ordem, de caráter não absoluto, prevista no art. 617 do CPC, para a nomeação de herdeiro não preferencial como inventariante no inventário judicial.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.